Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723574-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e outros contra decisão (ID origem 156684593) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado na origem e deferiu "o pleito de penhora de eventuais créditos do devedor no rosto dos autos do Processo 0711107-48.2021.8.07.0016, em trâmite na 15a Vara de Brasília - DF, até o montante do débito, atualizado até o dia 17.11.2022". Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 47863131), os agravantes esclarecem, em suma, que se trata, na origem, de "execução de título extrajudicial, na qual o exequente/agravado pleiteou a penhora do imóvel designado por MATRÍCULA 22.392, 1o Ofício de Imóveis do DF - SHIS QL 12, CONJUNTO 16, CASA 6, LAGO SUL - DF - CERTIDÃO DE ÔNUS ID 80169911". Dizem que, deferida pelo Juízo de origem a penhora do reportado imóvel, o c. STJ, no âmbito do REsp n. 2.056.548/DF, teria suspendido a realização da hasta pública para alienação judicial do mencionado bem. Assentam que, "como alternativa para a rápida solução do litígio, os agravados compareceram perante o douto Juízo singular para informar que possuem, em face do aqui exequente (Banco do Brasil), crédito inicialmente homologado pelos doutos Juízos da 10a e 15a Varas Cíveis de Brasília", o qual seria suficiente para quitar a dívida exequenda na origem. Defendem, diante do cenário narrado, a substituição da penhora do imóvel constrito na origem, para que os créditos anteriormente mencionados passem a responder pelo débito exequendo, observando-se, para tanto, a ordem legal prevista no art. 835, inciso I, do CPC. Argumentam, ainda, a necessidade de manifestação, pelo Juízo de origem, quanto às "questões prejudiciais à realização do leilão do imóvel penhorado", especialmente no que se refere à suposta ausência de interesse de agir do credor, ora agravado, quanto à alienação judicial do reportado bem, que contaria com diversos gravames anotados à margem de sua matrícula. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, "a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem, para devida manifestação acerca das matérias ventiladas nos Embargos de Declaração impugnações apresentadas ao laudo de avaliação e nos Embargos de Declaração, especialmente no que às questões prejudiciais à eventual alienação do imóvel penhorado nos autos". Preparo recolhido (ID 47863131). Os autos foram encaminhados, por prevenção, a esta douta 2a Turma Cível por força da anterior análise e julgamento, dentre outros, dos Agravos de Instrumento ns. 0717633-16.2020.8.07.0000, 0748034-95.2020.8.07.0000, 0750345-59.2020.8.07.0000, 0705115-57.2021.8.07.0000, 0715152-12.2022.8.07.0000 e 0702473-43.2023.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, quanto ao primeiro requisito, é importante sublinhar que a análise quanto à possibilidade de substituição da penhora do imóvel constrito na origem pelos supostos créditos indicados pela parte devedora, ora agravante, é matéria que demanda aprofundado cotejo dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual. Para além disso, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples menção a repercussões indesejadas da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é circunstância suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Em verdade, verifica-se, da própria narrativa recursal, que o leilão relativo ao imóvel objeto de discussão na origem teve sua realização suspensa por ordem promanda do c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que não há falar em risco de alienação judicial indevida do reportado bem. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora